Tribunal: STF
Processo: MI 7302
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE INJUNÇÃO – IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – ISENÇÃO – NORMA CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    A Associação dos Surdos de Cachoeiro de Itapemirim – ASSURCI formalizou mandado de injunção em face dos Presidentes da República, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, apontando lacuna legislativa a tornar inviável o exercício, pelos substituídos, do direito à isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados na aquisição de automóveis, considerado o artigo 1º, inciso IV, da Lei nº 8.989/1995.
    Assevera parcialmente omisso o dispositivo legal, no que deixou de incluir, entre os beneficiários da isenção tributária, as pessoas com deficiência auditiva. Aduz tramitarem, no Congresso Nacional, projetos de lei versando a matéria. Realça que o direito postulado tem fundamento constitucional, ante a incorporação, na forma do artigo 5º, § 3º, da Carta da República, da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e do respectivo Protocolo Facultativo. Discorre sobre os direitos fundamentais da pessoa com deficiência, assinalando a necessidade de tratamento normativo diferenciado.
    Aponta contrariedade aos princípios da dignidade humana e da isonomia, a teor dos artigos 1º, inciso III, e 5º da Constituição Federal, bem assim ao disposto no artigo 1º da Convenção, argumentando que a isenção deve ser estendida aos indivíduos com qualquer forma de deficiência. Frisa enquadrar-se no conceito a perda unilateral de audição, aludindo ao precedente firmado no recurso ordinário em mandado de segurança nº 26.071, relator ministro Carlos Ayres Britto, no qual considerada deficiência a visão monocular. Destaca o papel da extrafiscalidade na implementação das políticas públicas. Diz transgredidos os artigos 109 e 110 do Código Tributário Nacional, tendo em vista que a norma de isenção, segundo articula, implicou modificação do conceito de pessoa com deficiência. Menciona jurisprudência do Supremo quanto aos efeitos da decisão em mandado de injunção.
    Busca o deferimento da ordem a fim de ver fixado prazo para a edição de lei conferindo isenção aos deficientes auditivos e, enquanto não suprida a lacuna, assegurado aos representados o direito pretendido, nos moldes da Lei nº 8.989/1995.
    2. Figurando entre as garantias instrumentais do cidadão e servindo à efetividade da Lei Maior, o mandado de injunção tem objeto próprio, consistente em provimento voltado a neutralizar os efeitos da mora do legislador ordinário em cumprir o dever de disciplinar o exercício de direitos e liberdades constitucionais.
    A dignidade da pessoa humana, a igualdade – artigos 1º, inciso III, e 5º da Constituição Federal – e o versado no artigo 1º da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência não alcançam, diretamente, o direito alegado – o dos deficientes auditivos à isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados na aquisição de automóveis.
    Constitui opção político-normativa eventual aprovação dos projetos de lei mencionados na inicial, a estenderem o benefício fiscal a indivíduos com outros tipos de deficiência.
    Constatada a inexistência de direito ou liberdade de estatura constitucional cujo exercício esteja inviabilizado em virtude de omissão legislativa, carece a impetração de interesse-adequação. 
    3. Nego seguimento ao mandado de injunção, nos termos dos artigos 6º da Lei nº 13.300/2016 e 21, § 1º, do Regimento Interno.
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator